Tribunal: TJMT
Processo: 1033906-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033906-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIS HENRIQUE DE CARVALHO - CPF: 055.913.601-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e de execução penal. Agravo em execução penal. Reincidência. Acréscimo de 1/3 sobre o prazo prescricional. Não preenchimento do lapso temporal da prescrição da pretensão executória. Comprovação posterior do pagamento integral da prestação pecuniária. Matéria de ordem pública. extinção da punibilidade mantida pelo cumprimento da pena. Pedido de conversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade e regressão de regime prejudicado. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória visando a desconstituição do ato e a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade com regressão ao regime fechado.

II. Questões em discussão

1) Prazo prescricional da prescrição executória; 2) conversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade e regressão para o regime fechado; 3) extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da prestação pecuniária;

III. Razões de decidir

1. A reincidência impõe o aumento de 1/3 (um terço) sobre o prazo prescricional da pretensão executória.

2. Se o agravado comprovou o cumprimento integral da pena de prestação pecuniária deve ser extinta a punibilidade, restando prejudicada
a pretensão ministerial para
a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade e a regressão cautelar ao regime fechado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido
, mantida a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena restritiva de direitos [prestação pecuniária].

Tese de julgamento
:

1. A reincidência impõe o aumento de 1/3 (um terço) sobre o prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

2. O
cumprimento integral da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, ainda que após o prazo fixado pelo Juízo, impõe a extinção da punibilidade, por ser matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, § 4º; 109, VI; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 172897 SP 2010/0089028-8 – relator Min. Gilson Dipp – Quinta Turma – 24.10.2011; AgExPe 1018066-28.2023.8.11.0000 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 29.4.2024;
TJMG, Agravo de Execução Penal 1.0000.24.087251-5/001 – relator Dr. Richardson Xavier Brant [juiz de Direito convocado] – 1.7.2024;
AP 10433130389763001 – relator Des. Doorgal Borges Andrada – 19.12.2018
;
TJGO, AGV 03782679820208090000 – relator Des. Aureliano Albuquerque Amorim – 18.11.2020; TJGO, AGV 03782679820208090000 – relator Des. Aureliano Albuquerque Amorim – 18.11.2020;
TRF-4, AgExPe 90000801920254047004-PR – relator Des. Luiz Carlos Canalli – 7ª Turma – 29.4.2025; TJSE, AP
202400319211 – relator Des. Diógenes Barreto – 21.5.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1033906-10.2025.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

LUIS HENRIQUE DE CARVALHO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos da execução penal (SEEU 2000010-04.2022.8.11.0019), que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade de LUIS HENRIQUE DE CARVALHO, decorrente de condenação por lesão corporal, a 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos – art. 129,
caput
, do CP – (ID 318429364 – fls.83).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA sustenta que o lapso temporal da prescrição da pretensão executória não foi alcançado ante a reincidência do recorrido, a qual impõe o acréscimo de um terço do prazo prescricional.

Pede o provimento para desconstituir a decisão que reconheceu extinção da punibilidade,
“com a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade e a regressão cautelar ao regime fechado”
(ID 318429364 – fls. 90/96).

LUIS HENRIQUE DE CARVALHO pugna pelo desprovimento ou pela extinção da punibilidade ante o cumprimento integral da pena restritiva de direitos (ID 318429364 – fls. 98/102, 103/105)

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 318429364 – fls. 106).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“SENTENÇA JUDICIAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – APLICAÇÃO INCORRETA DA FRAÇÃO DE UM TERÇO. Procedência – art. 110 do CP – aplicação incorreta da fração de um terço em razão da reincidência – aumento de um terço sobre o prazo prescricional e não sobre a pena fixada na sentença – prazo prescricional não alcançado – inocorrência da prescrição da pretensão executória. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
procuradora de Justiça – ID 322457863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 3 (três) meses de detenção por lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9º do CP – cometido em 17.4.2016, transitado em julgado na data de 21.11.2017 (Primus nº 467-80.2016.811.0019).

- 5 (cinco) meses de detenção por lesão corporal – art. 129,
caput
, do CP –, praticado em 11.10.2019, com trânsito em julgado na data de 25.3.2022
(Ação Penal nº 1000432-64.2020.8.11.0019 – SEEU 2000010-04.2022.8.11.0019).

Em 23.10.2024, o Juízo da Execução Penal converteu a pena [de
5 (cinco) meses de detenção por lesão corporal]
em restritiva de direito –
“prestação pecuniária, no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos vigentes, a ser revertida em favor do Conselho da Comunidade”
– (Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 318429364-fls.62/63).

Em 5.5.2025, a Promotoria de Justiça Criminal de Juara pugnou pela conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, e determinou a regressão do agravado ao regime fechado, diante do não pagamento da prestação pecuniária (SEEU 2000010-04.2022.8.11.0019 – mov. 67.1).

Em 9.5.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] No caso em tela, verifico que o reeducando foi intimado em 27/11/2024, da decisão que converteu a pena restritiva de liberdade em pena restritiva de direito conforme mov. 53.1.

Porém até o momento não há nada que comprove o cumprimento, mantendo-se inerte, o que justifica a conversão da pena restritiva de direito em pena restritiva de liberdade, além de regressão cautelar para o regime mais gravoso, haja vista que está frustrando os fins da execução. [...]

ANTE O EXPOSTO, converto a pena restritiva de direito em pena restritiva de liberdade, conforme art. 44, § 4º do CP, e determino a REGRESSÃO CAUTELAR do reeducando ao REGIME FECHADO. [...]”
(Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito - SEEU 2000010-04.2022.8.11.0019 - mov. 69.1)

Em 27.5.2025, o Juízo da Execução reconheceu a prescrição da pretensão executória da condenação por
lesão corporal (
Ação Penal nº 1000432-64.2020.8.11.0019) porque desde o trânsito em julgado [
25.3.2022]
transcorreram mais de 3 (três) anos (SEEU 2000010-04.2022.8.11.0019 – mov. 83).

Em 10.9.2025, o agravado informou ter efetuado o
“pagamento integral da prestação pecuniária”
(ID 318429364-fls.103/105).

Pois bem.

De fato, à época do cometimento da lesão corporal [
11.10.2019], o agravado registrava condenação definitiva por lesão corporal no ambiente doméstico [21.11.2017] apta a configurar reincidência e elevar o período da prescrição executória em 1/3 (um terço), nos termos do art. 110 do CP.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a pena foi fixada em 5 meses, prescreveria em 3 anos, com fundamento no inc. VI, do art. 109, do CP. Mas, diante do acréscimo de um terço sobre os 3 anos, alcançar-se-ia o importe de 4 anos, cujo prazo final somente se daria em 24.03.2026”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
procuradora de Justiça - ID 322457863).

Outrossim,
“considerando a reincidência do apenado, o prazo prescricional deve ser acrescido em 1/3, sendo que, [...], o aumento não incide sobre a pena imposta, mas sim sobre o prazo prescricional estabelecido conforme os parâmetros estabelecidos no art. 109 do CP”
(
STJ, HC 172897 SP 2010/0089028-8 – relator Min. Gilson Dipp – Quinta Turma – 24.10.2011
).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“A reincidência, reconhecida na sentença condenatória, é circunstância que, nos termos do art. 110, parte final, do CP, influencia na contagem do prazo prescricional da pretensão executória, aumentando-o em 1/3.”

(
AgExPe 1018066-28.2023.8.11.0000 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 29.4.2024
)

Assim sendo, a decisão que reconheceu a prescrição executória deve ser desconstituída.

Por outro lado, a reprimenda corporal [de 5 (cinco) meses de detenção] havia sido substituída, em 23.10.2024, por uma restritiva de direitos –
“Prestação pecuniária, no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos vigentes, a ser revertida em favor do Conselho da Comunidade”
– (ID 318429364-fls.62/63), a qual foi integralmente paga pelo agravado, em 9.9.2025 [após interposição deste agravo pelo órgão ministerial],
consoante se observa dos comprovantes de transferência bancária juntados no ID 318429364-fls104/105.

O cumprimento da pena restritiva de direitos [prestação pecuniária],
“
ainda que após o prazo fixado pelo Juízo, não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade quando cumprida integralmente”
(TJMG, Agravo de Execução Penal 1.0000.24.087251-5/001 – relator Dr. Richardson Xavier Brant [juiz de Direito convocado] – 1.7.2024).

Ora, se a prestação pecuniária foi paga pelo agravado,
“necessária a declaração da extinção da punibilidade [...] pelo cumprimento integral da pena”
(
TJGO, AGV 03782679820208090000 – relator Des. Aureliano Albuquerque Amorim – 18.11.2020
).

Com efeito, o Tribunal
“pode manter a extinção da punibilidade [...] por outro fundamento”
(
TJSE, AP
202400319211 – relator Des. Diógenes Barreto – 21.5.2024
), sobretudo por constituir matéria de ordem pública (TJMG,
AP 10433130389763001 – relator Des. Doorgal Borges Andrada – 19.12.2018
).

Logo, impõe-se extinguir a punibilidade de
LUIS HENRIQUE DE CARVALHO
por
lesão corporal (autos
nº 1000432-64.2020.8.11.0019) pelo
cumprimento integral da pena restritiva de direitos – prestação pecuniária – LEP, art. 66, II.

Por consequência, a pretensão ministerial para “
a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade e a regressão cautelar ao regime fechado”

resulta prejudicada, nesse ponto, por perda superveniente do objeto (
TRF-4, AgExPe 90000801920254047004-PR – relator Des. Luiz Carlos Canalli – 7ª Turma – 29.4.2025
)

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025